Tribunal: TJDFT
Processo: 0724782-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724782-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO NEVES DE CARVALHO AGRAVADO: LEIDJANE DE FRANCA SILVA D E S P A C H O Do cotejo detido destes autos eletrônicos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo no ato de interposição do recuso. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil vigente disciplinam que: CPC, “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” - grifo nosso Na hipótese, o recolhimento extemporâneo, mas de maneira simples (ID 27790157), não satisfaz a determinação da norma processual, nem alforria de realizar o recolhimento da forma dobrada. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). (...) 1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença. 2. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4o). 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ). Precedentes. (...) (AgInt no REsp 1900494/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) (AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019) Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido recolhimento do preparo recursal, nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de sua inércia implicar em inafastável deserção do recurso aviado. No mesmo ensejo, em homenagem ao princípio da não surpresa (art. 9o do CPC), intime-se o agravante para se manifestar, caso queira, acerca da prejudicialidade decorrente do ato de recolhimento voluntário do preparo (ID 27790157), fato que, a princípio, obsta o conhecimento do recurso, em razão da aparente preclusão lógica havida para com a narrativa de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, argumento que fundamenta o pedido de gratuidade e que compõe o objeto do recurso. Nesse sentido: acórdão 1342262, 07142804920178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, DJE: 9/6/2021; acórdão 1069082, 20150110403626APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, DJE: 23/1/2018. Pág.: 1147/1152). Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator